Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. SUSCITADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PLANALTINA. COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AVERBAÇÃO DE RETIRADA DE SÓCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CARÁTER ABSOLUTO EM FUNÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE CONTROVERTIDA QUE NÃO SE SUBSUME ÀS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO No 23/2010. NORMA DE INTERPRETAÇÃO ESTRITA. As causas sujeitas à competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal estão taxativamente previstas no artigo 33 e incisos da Lei no 11.697/2008, que cuida da Organização Judiciária do Distrito Federal, tendo sido ampliada por meio do artigo 2o, da Resolução no 23/2010 desta Corte de Justiça. A pretensão voltada à obrigação de fazer que visa impor aos demais sócios a regularização da exclusão de sócio do quadro societário, bem como a responsabilização dos sócios remanescentes pelas dívidas da sociedade empresária, a despeito de apresentar índole empresarial, não é suficiente para atrair a competência especializada da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, uma vez que aborda matéria não inserta no rol taxativo da mencionada Resolução, não guardando consonância com os temas nela previstos, como dissolução ou liquidação de sociedade empresária, exclusão de sócios ou apuração de haveres. Conflito negativo de competência conhecido para firmar a competência do Juízo Suscitado.